Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-68.2015.8.11.0082
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000354-68.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA - CPF: 550.031.501-30 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 427.684.111-91 (APELADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA - CPF: 550.031.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR MASSETTI FILHO - CPF: 286.473.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 38, DA LEI N. 9605/98 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA DESCRITA NO
ART. 38, “CAPUT”, DA LEI 9.605/98 -
DESTRUIÇÃO DE
FLORESTA
CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -

IN DUBIO PRO REU
-
RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental seja uma área de preservação permanente. É necessário que a vegetação destruída ou utilizada em desacordo com as normas penais se caracterize “floresta”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,

que nos autos da

Ação Penal nº 0000354-68.2015.8.11.0082
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia absolvendo
Altemar Pereira da Rocha
dos crimes previstos nos
artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro reu.
(Id. 144427745).

Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja condenado pela conduta descrita no art. 38, da Lei 9.605/1998. (Id. 151239868).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 151239872).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
manifestou-se pelo
provimento
do apelo, “
a fim de reformar a sentença impugnada, ante as robustas provas dos autos corroborando a indubitável configuração do crime previsto no artigo 38, da Lei n.° 9.605/98
.
”

(sic-Id. 156269162).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,

que nos autos da

Ação Penal nº 0000354-68.2015.8.11.0082
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia absolvendo
Altemar Pereira da Rocha
dos crimes previstos nos
artigos 38 e 41, ambos da Lei n. 9.605/98,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro reu.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) Consta nos autos que no dia 19/10/2014 por volta das 9:30 horas, na chácara Adri Any nº31 o denunciado César, a serviço do casal de beneficiados Altemar e Edilza (proprietários da área) foi flagrado escavando o buraco no rio Coxipó Açu, em área de preservação permanente, sendo preso em flagrante junto com a denunciada ADILZA.

Além disso os agentes públicos (equipe de fiscais do JUVAN e Pms do batalhão ambiental se depararam com a construção de um tablado fixo, na construção de um quiosque de madeira, além da derrubada de vegetação nativa que servia de proteção ao barranco e evitava poluição e assoreamento do referido Rio, conforme pode ser observado através do laudo técnico e anexo fotográfico de folhas 48/65.

(...)

E assim agindo ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA, WALDEMAR PEREIRA DA ROCHA e CÉSAR MASSETE FILHO encontra assim cursos nas penas do art.38, caput, da Lei nº 9605/98.(...)”
. (Id.

151238795).

A sentença condenatória foi assim proferida:

“(...)
É o relato.
DECIDO.

1. MÉRITO.

1.1 DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 38 E 41 DA LEI N. 9.605/1998:

O acusado ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA foi denunciado por
“destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente”
, o que configuraria o crime previsto no artigo 38 da Lei Ambiental que assim estabelece:

Art. 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Insta consignar que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, mostra-se necessária prova de que o local possuía, ao tempo do delito, uma floresta, ainda que em estágio de regeneração.

Segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, o termo floresta, contido no
caput
dos artigos 38 e 41 da Lei n. 9.605/98, designa vegetação cerrada, composta de árvores de grande porte. Neste sentido leciona Fernando Pereira Sodero, citado por Vladmir e Gilberto Passos de Freitas:

“Entende-se, pelo termo, a vegetação cerrada, constituída de árvores de grande porte, cobrindo grande extensão de terras”.
(
in
Crimes Contra a Natureza, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 9ª ed., p. 144).

A respeito de tal elemento normativo do tipo, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha lecionam que:

Florestas são grandes extensões de área constituídas (encobertas) por árvores de grande porte. Estão excluídas do conceito as vegetações rasteiras ou constituídas de arbustos ou árvores de pequeno porte. Nesse sentido: ‘O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte. Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira (STJ, REsp 783652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJU de 19.06.2006, p. 196)’ (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches).

O Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se sobre tal conceito, decidiu que:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 38, DA LEI Nº 9.605/98. EXTENSÃO DA EXPRESSÃO FLORESTA.
O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte.
Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira.
Recurso desprovido.”

(REsp 87133/ SP RECURSO ESPECIAL 2006/0203405-9, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, data de julgamento: 03-4-2007).
[sem destaque no original].

Floresta é, portanto, conceito técnico, cuja comprovação demanda laudo pericial que ateste se a vegetação do local é compatível com o objeto protegido pela norma jurídica. Tratando-se, ainda, de infração que deixa vestígios, a realização de perícia é imprescindível, não havendo que se falar em suprimento da prova técnica pela testemunhal.

No caso, não há provas de que o réu destruiu floresta, entendida como grande aglomerado de árvores, pois não foi elaborado o Laudo Pericial relativo aos presentes autos e, no Laudo Técnico Preliminar constante no
id. 40388649 –
Págs. 54/69, não há discriminação do tipo de formação vegetal da área.

Conclui-se, portanto, que muito embora a área degradada objeto da vistoria se situe nas proximidades de um corpo hídrico, não restou suficientemente comprovado que a cobertura vegetal se amolde ao conceito de floresta, exigido no caso em análise (artigos 38 da Lei n. 9.605/98).

Com efeito, ao comentar sobre o núcleo do tipo do art. 38 da Lei n. 9.605/98, Guilherme de Souza Nucci discorre que:

“Art. 38. [...].

238. Análise do núcleo do tipo:
destruir (eliminar) ou danificar (estragar, deteriorar) floresta (grande quantidade de árvores aglomeradas) considerada de preservação permanente (conservação duradoura, sem prazo determinado),
mesmo que esteja em formação
. Esta é a primeira conduta. Utilizar a respectiva floresta, com infringência das normas de proteção. Esta é a segunda conduta. Ambas são normas em branco, porém a segunda parte demanda maior cautela, uma vez que não traz nenhuma pista do que significa a conduta criminosa.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentada, 7ª Edição, Editora Revistas dos Tribunais, pág. 565) [sem destaque no original]

No caso em tela, verifica-se que a área em questão está localizada em uma área rural denominada Chácara Adri Any n. 31, no Loteamento Flor da Serra, Rio Coxipó Açú, região do Manso, no município de Cuiabá/MT.

Constata-se do Laudo Técnico constante no id. 40388649 – Págs. 54/69, a seguinte descrição:

[...] A área de preservação permanente desse córrego foi alterada através de desmate, limpeza de sub-bosque e remoção de barranco. Após nossa primeira vistoria, o reclamado ampliou a área de desmate e limpeza de sub-bosque permanecendo as árvores mais altas da APP do córrego. Em nossa primeira vistoria notificamos e informamos o reclamado que ele não poderia efetuar quaisquer edificação dentro da APP. (...) [..]”.
[id. 440388649 - fl. 54/55].

Conforme se vislumbra, o laudo não delimita que seria área de floresta, apenas área de preservação permanente, atestando ainda que permaneceram no local de desmate as árvores mais altas da APP.

Não há como se proceder aqui, em atenção ao princípio da legalidade estrita, à extensão analógica ao termo “floresta”, com a finalidade de caracterização da elementar prevista expressamente no tipo penal descrito no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, a fim de que englobe outro tipo de vegetação.

Da simples leitura da Lei nº 9.605/98, nota-se que o legislador acrescentou o termo “florestas e demais formas de vegetação” nas hipóteses em que quis ser mais abrangente. É o que se vê, por exemplo, nos arts. 42, 48 e 51 da Lei nº 9.605/98. Todavia, não o fez nos dispositivos legais em debate.

Neste sentido temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 41 DA LEI Nº 9.605/98. PROVOCAÇÃO DE INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA FORMALMENTE ATÍPICA. PROVA PERICIAL. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. Não comprovação, no laudo pericial, de que a área incendiada era de floresta. Recurso provido. - Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. - O elemento normativo do tipo penal do art. 41 da Lei nº 9.605/1998, pelo qual o apelante foi denunciado, “floresta”, é conceito técnico cuja comprovação demanda laudo pericial atestando se a vegetação do local é compatível com o objeto material protegido pela norma jurídica. - Não havendo, no laudo pericial, discriminação de qual o tipo de vegetação destruída pelo incêndio, impõe-se a absolvição do acusado pela insuficiência de provas para condenação. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0259.09.005107-1/001 - Ferros-MG; Relator: des. Nelson Missias de Morais - 26 .06.2014)

Ademais, insta consignar que não se mostra suficiente para configuração do crime previsto no artigo 38 da Lei n. 9.605/98 que o agente intervenha em área de preservação permanente, por exemplo, uma vez que o tipo penal exige destruição ou danificação de
floresta
.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL -
DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA
- DELITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a configuração do crime do art. 38 da Lei nº 9.605/98 não basta que o agente intervenha em área de preservação permanente.
O tipo penal exige destruição ou danificação de floresta (formada ou em formação). A supressão de capim, por não se incluir no conceito de floresta, não é suficiente para a caracterização do delito
. II - Recurso não provido.
"

(TJMG, Apelação Criminal 1.0569.08.013062-2/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2012, publicação da súmula em 29/11/2012). [sem destaque no original]

"
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL -
DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM FORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTRUIÇÃO DE FLORESTA - ABSOLVIÇÃO
- NECESSIDADE.

O crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98 exige que a área destruída, danificada ou utilizada com infringência das normas de proteção seja de floresta de preservação permanente, mesmo que em formação.
Nem toda área de preservação permanente pode ser tida como floresta, devendo o aplicador do Direito Penal fazer uma interpretação restritiva do termo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Apelo provido
." (TJMG, Apelação Criminal 1.0461.07.041286-5/001 - Relator Des. Ediwal José de Morais 1ª CÂMARA CRIMINAL - - julgado em 24/05/2011, publicação da súmula em 22/06/2011). [sem destaque no original]

Logo, não comprovado se tratar de floresta, não resta outra opção que não a absolvição do acusado ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA, ante a
atipicidade formal da conduta e a insuficiência de provas para a condenação
quanto ao crime previsto no artigo 38 da Lei Ambiental
.

No caso, não havendo provas suficientes da ocorrência de destruição ou dano em florestas, conduta criminal descrita no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, a absolvição do denunciado ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA é medida que se impõe.

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, por conseguinte,
ABSOLVO
o denunciado
ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA
das acusações que lhes foram feitas,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro réu
, instituído no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, constantes da certidão no id. 65385146, devendo ser adotadas as medidas cabíveis para sua destinação.
” (id. 144427743).

O Ministério Público pretende que Altemar Pereira da Rocha seja condenado pela conduta prevista no art. 38, da Lei 9.605/1998.

Assim explicita o artigo 38, da norma citada:

“
Art. 38 - Destruir ou danificar
floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. ” (sic).

Conforme se observa, as elementares do tipo penal previsto no artigo 38, da Lei 9.605/98, é a “floresta considerada de preservação permanente” formada ou em formação. Havendo dúvidas quanto a presença de uma dessas elementares, o acusado deve ser absolvido, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.

A definição aceita por parte da doutrina do elemento normativo floresta é a contida no Anexo I da Portaria 486-P, de 28 de outubro de 1986, do antigo IBDF, sucedido pelo IBAMA, que, no seu item 18, conceitua floresta como “
a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa”.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo do injusto do art. 38 da Lei 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terras mais ou menos extensa.
O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte, Dessa forma, não abarca vegetação rasteira. (STJ, REsp 783652/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJU 19.06.2006, p. 196)
”

(...)
a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte
. Nessa linha, tem-se o escólio dos seguintes autores:
José Afonso da Silva
(
in Direito ambiental constitucional
, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 161),
Paulo Affonso Leme Machado
(
in Direito ambiental brasileiro
, 13ª ed., Malheiros, 2005, p. 719),
Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas
(
in Crimes contra a natureza
, 7ª ed., RT, 2001, p. 114),
Luiz Régis Prado
(
in Crimes contra o ambiente
, 2ª ed., RT, 2001, p. 103),
Luís Paulo Sirvinkas
(
in Tutela penal do meio ambiente
, 2ª ed., Saraiva, 2002, p. 145),
Hely Lopes Meirelles
(
in Direito administrativo brasileiro
, 28ª ed., Malheiros, 2003, p. 540).
Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira”
(STJ, HC 74.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 21/06/2007, Publicado no DJ em 10/09/2007).

In casu
, como bem consignou o Magistrado, na sentença transcrita,
não foi elaborado o Laudo Pericial relativo aos presentes autos e, no Laudo Técnico Preliminar constante no id. 40388649 –
Págs. 54/69, não há discriminação do tipo de formação vegetal da área.
Logo, não há como comprovar que a conduta praticada pelo acusado, se amolda ao tipo penal previsto no art.
38, da Lei n.º 9.605/98.

A despeito dos argumentos trazidos pelo Ministério Público,
para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental seja uma área de preservação permanente. É necessário que a vegetação destruída ou utilizada em desacordo com as normas penais se caracterize “floresta”. O que difere dos demais tipos penais previstos na Lei n.º 9.605/98 – por exemplo, os artigos 42, 48, 50 e 51, nos quais o legislador utilizou a expressão “florestas e demais vegetações”, corroborando o entendimento de que o conceito de floresta previsto no art. 38, é restrito, não podendo o julgador, por analogia, expandi-lo.

No caso concreto, ressalto que, não se verifica a existência de laudo pericial, mas apenas relatório de vistoria, que define a área degradada como área de preservação permanente (APP), e, embora tenha demonstrado que houve supressão da mata nativa em área de preservação permanente, não há como subsumir a conduta do apelante nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/98, visto que não há caracterização da vegetação “floresta, conforme preceitua a norma penal imputada na inicial.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público
,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo a sentença absolutória proferida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023